Tribunal: TJPA
Processo: 0805604-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805604-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AFIRMAÇÃO DE QUE PARTE DA DROGA ENCONTRADA FOI “PLANTADA” PELOS POLICIAIS MILITARES – DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)”

2.

O habeas corpus não é a via adequada para apreciar matéria probante, com aprofundamento dos fatos, eis que procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)
.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Hermenegildo Antônio Crispino, em favor do nacional JOÃO PAULO GONÇALVES DOS SANTOS, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente está sendo acusado pela suposta participação em delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0805847-28.2021.8.14.0040.

Sustenta ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar, alegando que parte da droga encontrada não lhe pertence, eis que “plantada” pelos policiais para lhe incriminar, por não ter dinheiro para suborná-los.

Alega que o paciente goza de predicados pessoais, requerendo a revogação do ato ou sua substituição pela imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em plantão judicial, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, indeferiu a liminar, Id 5428662, requisitando informações que foram prestadas na Id 5431243, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 5449649.

Consta na Id 5432945 pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar requerida.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO PAULO GONÇALVES DOS SANTOS,
acusado de suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar.

Segundo os autos, a prisão do paciente se deu em estado de flagrante de delito ao tentar fugir, em uma motocicleta, da abordagem policial, sendo encontrado em seu poder 05 (cinco) pedras de crack, escondidos em uma máscara, 01 (um) pacote com cocaína, guardado em sua nádega e, em sua residência, 01 (uma) trouxa de maconha.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, Id 5427932, apresentando fundamentação que se encontra assim vazada:

“Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.

.....

Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e todo o material apreendido, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

....

Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que o flagranteado, em tese, cometeu delito assemelhado a crime hediondo.

....

No caso em concreto, o flagranteado foi preso com pacote azul que contia 05 (cinco) pedra de uma substancia de cor amarelada semelhante a entorpecente conhecido como crack, pesando aproximadamente 18 (dezoito) gramas.

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de JOÃO PAULO GONÇALVES DOS SANTOS se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal”. <
sic
>

No tocante ao pleito, sustento que o decreto preventivo está fundamentado e em consonância com os requisitos legais, disciplinados no art. 312, do Código de Processo Penal, pautado em elementos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando qualquer i
legalidade e, desse modo, inaplicável, também, a substituição de sua prisão no cárcere pela imposição de medidas cautelares diversas, como requerido.

Neste sentido, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA TÓXICA ENCONTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes.

3. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos e pelo seu histórico criminal.

5. Na hipótese, constata-se que foi apreendida grande quantidade de substância tóxica - 25,42 kg de cocaína -, droga de alto poder viciante e alucinógeno

6. Além disso, observa-se que o ora paciente e demais corréus, valendo-se do seu ofício de estivadores, foram abordados pela Guarda Portuária do Porto de Santos, em atividade de preparação para embarcar o referido material tóxico em navio com destino ao exterior.

7. Tais fatores que indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, justificando a preventiva.

8. O fato de o acusado ostentar outros registros criminais também por tráfico de entorpecentes, é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

9
.
Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão processual, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema
.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 486691/SP HABEAS CORPUS 2018/0346138-5 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2019)

Concernente a alegação de que parte da droga não lhe pertence e teria sido “plantada” por policiais, trata-se de matéria que exige, para seu enfrentamento, incursão fático-probante e, assim, “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Por outra, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)
.

Ressalto, por necessário, que, embora a quantidade de droga encontrada com o paciente não seja de grande monta, há que se considerar sua diversidade (crack, cocaína e maconha), o que já se mostra como elemento suficiente à custódia cautelar, pois, segundo a jurisprudência, “Quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 61 gramas de crack, 53 gramas de cocaína em pó e 66 gramas de maconha, o que, na medida em que indica a gravidade concreta da conduta delituosa, também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

(AgRg no HC 670.381/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/06/2021)”

Assim, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 05/07/2021